Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719344-35.2020.8.07.0007 APELANTE: GUSTAVO WILSON DOS SANTOS APELADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, ESPÓLIO DE MIRNA DE ANDRADE MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE ANDRADE MUNIZ DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por GUSTAVO WILSON DOS SANTOS contra sentença (ID 52612631) que, nos autos da ação de cobrança, movida por MIRNA DE ANDRADE MUNIS (espólio) em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: COM RELAÇÃO AO PEDIDO PRINCIPAL, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu Gustavo Wilson dos Santos ao pagamento dos débitos assumidos pela autora Espólio de Mirna de Andrade em relação à empresa objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, sendo estas as arroladas nas folhas 6/7 da petição inicial de Id. 79504701. Os débitos totalizam a quantia de R$ 1.080.156,29 (um milhão e oitenta mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), decorrente da somatória dos valores de R$ 355.846,11 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e onze centavos) e R$ 724.310,18 (setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e dez reais e dezoito centavos). Do valor deverá ser abatido o passivo empresarial assumido em contrato, de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais), segundo indicado na cláusula 10. Também condeno o réu Gustavo Wilson ao pagamento da multa contratual de 20% do total do preço ajustado em contrato, que representa a quantia de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). Todos os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros moratórios de 12% ao mês, desde a citação. Poderá haver a compensação dos valores devidos com as parcelas ajustadas em contrato, ainda não pagas pela autora Mirna de Andrade, cujos cálculos deverão ser apresentados em sede de cumprimento de sentença. Acrescento que o pedido reconvencional foi julgado improcedente. E a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte Gustavo Wilson foi acolhida. Em relação ao ônus de sucumbência recíproco e não proporcional, o qual restou fixado em 10% sobre o valor da condenação, fixou-se no percentual de 20% para a parte autora e 80% para a parte requerida. Na origem, as partes firmaram contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, tendo a parte autora, após a formalização do contrato, constatado a existência de débitos, anteriores ao trespasse e não informado quando da formalização do ajuste. Inicialmente, o preço ajustado foi de R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais), sendo R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) em espécie, R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) por meio da entrega de 3 (três) imóveis, R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) por meio de crédito em produtos de vidraçaria e esquadria e R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais), à título de dívidas deixadas pelo réu em nome da empresa. A pessoa jurídica (CNPJ) também foi objeto do contrato. Após o trespasse, buscou a autora a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 826.156,29 (oitocentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), acrescido da multa contratual de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). Também pediu a condenação deste ao pagamento de lucros cessantes, a serem calculados em prova pericial. Em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão do pagamento da parcela no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), bem como dos imóveis dados em pagamento ao negócio. O pedido de tutela de urgência foi deferido, razão pela qual restou determinada a suspensão da exigibilidade da parcela contratual no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com vencimento em 30/7/2020 (ID 52612387). Restou ainda deferido o pedido para que o requerido se abstivesse de ceder a terceiros imóveis envolvidos no ajuste. O requerido, além de contestação, apresentou também pedido reconvencional, em que pretende a condenação da autora ao pagamento dos valores alegadamente não adimplidos do contrato e, alternativamente, pediu à restituição das partes ao status quo, a ser objeto de liquidação de sentença. Pediu ainda a compensação por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional e parcialmente procedente o pedido principal, sendo acolhida a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferida à parte apelante, nos seguintes termos: As preliminares foram rejeitadas em decisão saneadora, remanescendo apenas a análise da impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida à Gustavo Wilson dos Santos no processo n. 0719344-35.2020.8.07.0007. Analisando os autos, entendo que a autora Espólio de Mirna está com a razão. Isso porque, malgrado ele tenha apresentado alguns documentos que indicariam a pouca condição econômica, esses fatos não revestem a realidade econômica do réu, uma vez que ele é empresário e proprietário da empresa chamada RGS Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda, segundo indica o Sniper. Além disso, o processo envolve a venda de estabelecimento empresarial por mais de um milhão de reais, a indicar que ele possui sim condição de arcar com as despesas do processo, tanto que recolheu as custas iniciais da ação conexa, de cobrança. Portanto, acolho a impugnação e revogo o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido. Anote-se. Diante disso, apela a parte requerida (ID 52612640). Insurge-se, preliminarmente, contra a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Alega que a empresa RGS Consultoria e Tecnologia da Informação LTDA, apesar de possuir cadastro ativo, nunca operou no mercado e sequer possui conta bancária. Argumenta que não recebeu os valores pactuados pela venda do estabelecimento empresarial. Junta aos autos extrato bancário dos últimos 3 meses, a fim de comprovar que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento. Preparo não recolhido, ante insurgência recursal contra a revogação do benefício. Contrarrazões (ID 175737632). É o relatório. Decido. Sabe-se que para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica dos requerentes, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira dos requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, compulsando os autos não se verifica a hipossuficiência do requerido para arcar com os custos processuais. Isso porque, segundo os sistemas de consulta deste Tribunal, este, além de ser empresário e proprietário da empresa RGS Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda, o caso ora analisado versa sobre a venda de estabelecimento empresarial por mais de um milhão de reais. Dessa forma, tenho por irretocável a decisão de origem que acolheu a impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedido anteriormente ao requerido. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso interposto no ID 52612640. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator